Tribunal: TJES
Processo: 5010194-64.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010194-64.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDO: GABRIEL CARVALHO BRIOLI

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Rafael.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010194-64.2023.8.08.0035

RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDA: GABRIEL CARVALHO BRIOLI

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: Dra. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRÁTICA ABUSIVA. AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. ACESSÓRIO ESSENCIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
GABRIEL CARVALHO BRIOLI,
em face de
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
. Narra o autor, em síntese, que comprou um Iphone 12 black, 64Gb, no valor de R$ 3.309,20 e que o mesmo não vem acompanhado do adaptador de tomada do carregador e de fone, acessórios indispensáveis ao uso do aparelho. Pleiteou pela condenação da requerida à obrigação de fornecer 01 (um) “carregador USB-C de 20W” e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 8006596), a Requerida alegou, preliminarmente, o decurso do prazo decadencial para o ajuizamento da demanda. No mérito, sustenta que a venda do aparelho celular sem o adaptador de tomada e fone de ouvido não onera o consumidor, na medida em que o preço desses acessórios deixa de ser repassado ao comprador que pode, em caso de necessidade, adquirir o adaptador de tomada e o fone de ouvido separadamente, seja da Apple, seja de terceiros. Aduz, ainda, que não há que se falar em venda casada, bem como que houve divulgação que o celular não vinha acompanhado do carregador e de fone e quais modelos seriam compatíveis com eles, de modo a permitir que o consumidor soubesse tais dados antes da compra do produto. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID 8006602) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais para condenar a ré ao fornecimento do adaptador de energia, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) limitadas a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE CONDENAÇÃO DA DEMANDADA A FORNECER O FONE DE OUVIDO E DANO MORAL.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a Requerida ofertou Recurso Inominado (ID. 8006604). De forma preliminar, arguiu a decadência do direito e que a sentença prolatada não está conforme a jurisprudência. No mérito, alega que a empresa está conforme as normas de proteção ao meio ambiente, não existindo prática abusiva ou venda casada, por não ser o adaptador um acessório essencial. Ainda, alega estar em conformidade com os princípios da livre iniciativa, precificação e livre concorrência e que prestou o dever de informação clara ao consumidor. Por fim, sustenta a inexistência de danos morais ou materiais, pugnando pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais.

Intimado para se manifestar, o autor não apresentou contrarrazões ao recurso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995 ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Primeiramente, rejeito a preliminar de decadência do direito, pois o art. 26 do CDC trata de decadência para reclamar de vícios aparentes ou de fácil constatação, não sendo este o caso dos autos, pois, como bem destacado na sentença guerreada, trata-se de obrigação de fazer.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Em que pese afirmação de necessidade de uniformização da jurisprudência por segurança jurídica, entendo que este não é um caso pacífico.
Magistrados
divergem, constantemente, nas decisões referentes a casos semelhantes a este.

Dito isso, cumpre destacar que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A Recorrente insiste na afirmação de que
tomou a iniciativa de comercializar o celular sem o carregador diante de um esforço para diminuir impactos ambientais e, ainda, que atua conforme os princípios da
livre iniciativa, precificação e livre concorrência, bem como que prestou o dever de informação clara ao consumidor.

Concordo no sentido de que a
informação de que o carregador USB seria vendido separadamente foi bastante divulgada, tendo a Recorrente cumprido seu dever de informação ao consumidor. De modo diverso, entendo que a venda separada é sim uma prática abusiva.

O CDC, no artigo 4º, inciso IV, veda expressamente o abuso de direito pelo princípio do combate ao abuso. A comercialização de celular sem carregador USB, fruto de um contrato de adesão, resulta em onerosidade excessiva, uma vez que o consumidor terá que arcar com os custos altos de uma peça essencial ao uso do celular.

Ora, sem o carregador do celular, o produto sequer funciona, pois necessita de bateria. Ressalto ainda, que no caso dos autos, o carregador do Iphone não é compatível com outras marcas, não possuindo o consumidor alternativas para comprar o mesmo produto com mesma função, senão na própria empresa Recorrente. Se restasse demonstrado a redução no valor final, só então poderia ser considerada uma opção do consumidor em adquirir ou não a peça faltante.

Por consequência, se o consumidor não possuir carregador USB específico, ou base de carregamento sem fio compatíveis com o novo produto, está obrigatoriamente condicionado a adquirir acessório essencial ao uso do telefone.

Assim, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, nos seguintes termos:

De início cabe esclarecer que bens acessórios são os bens para cuja existência é necessário a existência de outros bens, os principais.

Os mesmos podem ser classificados como pertenças e partes integrantes do bem. Estas são acessórios, necessariamente unidos ao principal, formando um todo independente, na medida em que, embora conserve sua identidade, fica desprovido de funcionalidade ou finalidade quando não ligados ao bem principal, e vice-versa.

Pelo exposto, conclui-se que o carregador de energia do celular é parte integrante deste, na medida em que ambos só exercem fielmente a sua finalidade quando estão atrelados um ao outro.

Assim, não se vislumbra coerência lógica em sua venda separada.

Ressalta-se que a possibilidade de carregar o celular com adaptador de qualquer fabricação não exclui a responsabilidade da empresa de fornecer o produto com todas as peças e equipamentos integrantes e indispensáveis ao seu correto funcionamento.

Não há, ainda, qualquer prova nos autos de que a adoção da política de não comercialização conjunta do carregador e do aparelho celular tenha contribuído com a preservação do meio ambiente ou redução do impacto climático.

Corroborando com o entendimento ora exarado, colaciono julgados semelhantes dos tribunais pátrios:

Recurso Inominado. Aparelho Iphone 12 comercializado sem o respectivo carregador de energia. Item faltante que se mostra
essencial ao funcionamento do produto
. Consumidora obrigada a comprar o item separadamente. Venda casada bem caracterizada.
Pratica abusiva
. Ofensa grave à boa-fé. Recurso não provido. Sentença de parcial procedência mantida. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1005307-46.2021.8.26.0562; Relator (a): Thomaz Corrêa Farqui; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível - Santos; Foro de Santos - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021). Grifei.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. É de conhecimento geral a medida adotada pela empresa APPLE em não mais fornecer o carregador junto com o aparelho telefônico adquirido pelos seus consumidores, de modo que é improvável que, após tamanha repercussão, a autora desconhecesse este fato. Entretanto, isto não torna lícita a medida adotada pela fabricante. O carregador é um item essencial e indispensável para o adequado uso do produto, sendo que o fato de permitir que o carregamento seja feito por meio de um cabo ligado a um computador é inadmissível, eis que é uma distorção de sua finalidade.
Não houve demonstração, por parte da ré, que, com a evidente diminuição no custo final do produto, reduziu o valor para o consumidor, no que tange ao montante correspondente à aquisição do carregador em separado.
Dano moral não configurado. Sentença de primeiro grau mantido por seus próprios fundamentos. Negado provimento ao recurso. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001010-93.2021.8.26.0562; Relator (a): Luciana Castello Chafick Miguel; Órgão Julgador: 6ª Turma Cível - Santos; Foro de Santos - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 27/08/2021). Grifei.

Bem móvel. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Venda casada por dissimulação ou indireta ou "às avessas" (tying arrangement). Ocorrência. Prejuízo à liberdade de escolha do consumidor decorrente do condicionamento, subordinação e vinculação da aquisição de um produto ou serviço (principal – tying) à concomitante aquisição de outro (secundário – tied), quando o propósito do consumidor é, unicamente, o de obter o produto ou serviço principal. Aquisição de aparelho celular sem o bico carregador USB-C. Produto imprescindível à normal utilização e funcionamento do bem.
Requerida que, de forma implícita e indireta, obriga o consumidor a adquirir um segundo produto de sua fabricação exclusiva, sem o qual o produto principal não se presta ao fim a que se destina. Incidência do art. 39 do CDC.
Danos morais configurados. Privação da utilização do telefone celular, produto essencial à vida moderna. Descaso e demora exacerbada da ré em solucionar o problema. Reconhecimento. Reparação que deve atender às condições econômicas da vítima, à extensão do dano e à gravidade do fato, cujo arbitramento reclama fixação proporcional à sua finalidade. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1000486-18.2021.8.26.0297; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2021; Data de Registro: 05/08/2021). Grifei.

Nesta toada, verifico que a recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida.

Por fim, é de notório conhecimento que o Procon de São Paulo e de Fortaleza multaram a empresa recorrente em 10,5 milhões de reais e 26 milhões de reais, respectivamente, justamente por estar comercializando aparelhos telefônicos sem o carregador, acessório essencial ao funcionamento do celular.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 08 das Turmas Recursais do TJES.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência.

In casu, coaduno com o entendimento da recorrente, no sentido de que a situação tratada nos autos não se trata de venda casada (não há imposição de compra de dois produtos da mesma marca), haja vista que o acessório retirado em razão de mudança de política comercial pode ser comprado a parte de outra empresa fornecedora.

A meu ver, é exatamente o contrário: exigir que se forneça o adaptador da marca é que configura venda casada, já que, por óbvio, o valor seria repassado ao consumidor - fato com o qual o Poder Judiciário não pode concordar.

Saliento que tal fato é público e notório, e foi amplamente divulgado pela mídia quando do início da venda do produto sem o acessório. Ademais, conforme printscreens colacionados à contestação – e que podem ser facilmente encontrados na internet –, a informação de que o aparelho vem acompanhado apenas do cabo USB-C consta do site da ré, aqui recorrente, dos anúncios de empresas parceiras que revendem o produto e, ainda, do exterior da embalagem do produto. Portanto, a meu ver, a ré cumpriu a obrigação de prestar informação ao consumidor, na forma do artigo 6º, III, do CDC.

A parte autora estava devidamente consciente de que o acessório não acompanhava o produto, mas escolheu adquirir o celular da marca da requerida em que pese existam diversas outras marcas e modelos que forneçam o acessório requerido nesta ação.

Ademais, quanto à alegação de venda casada, entendo que também não é o caso de acolhimento, tendo em vista que o item não é essencial ao uso do produto adquirido.

O telefone pode ser carregado através do cabo que o acompanha, que pode ser conectado a um notebook, por exemplo, sem a necessidade de adaptador. Além disso, o consumidor pode usar adaptador que já possui ou adquirir adaptador de outra marca de sua preferência, não havendo a necessidade de aquisição do adaptador de tomada vendido pela Apple.

Reforço que o acolhimento do pedido postulado na presente ação, no meu entendimento, implicaria em afronta ao princípio constitucional da liberdade de mercado, pois não cabe ao Poder Judiciário intervir de forma tão drástica a ponto de obrigar uma empresa a oferecer acessório e/ou a rever sua política de preços, mormente considerando que a venda conjunta do acessório por certo encareceria o preço final do produto.

Na verdade, cabe ao consumidor, devidamente informado de que o acessório não acompanha o produto escolher adquirir – ou não – o celular da marca Apple.

Anoto, por fim, que não desconheço a disposição do art. 187 do Código Civil, que estabelece que, caso o titular do direito o exerça de forma abusiva, excedendo manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, cometerá ato ilícito. Contudo, no presente caso, não identifiquei nenhum abuso de direito, tampouco má-fé da requerida/recorrente.

Concluo, portanto, que os pedidos iniciais merecem ser rejeitados.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Por consequência lógica, afastar a condenação em custas e honorários de sucumbência, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.